Tribunal: TJSP
Processo: 1041938-88.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cessão de posse e Promessa de Compra e Venda de imóvel celebrada em 24.07.2003. Inadimplemento no pagamento a partir de setembro/2004. Notificação extrajudicial efetivada em março/2019. Sentença de procedência.

Apela a corré Sueli, alegando aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal para a cobrança

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cessão de posse e Promessa de Compra e Venda de imóvel celebrada em 24.07.2003. Inadimplemento no pagamento a partir de setembro/2004. Notificação extrajudicial efetivada em março/2019. Sentença de procedência.

Apela a corré Sueli, alegando aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de parcelas inadimplidas anteriores a março/2014; usucapião especial constitucional; possibilidade de recebimento da área em concessão especial de uso para fins de moradia; impossibilidade de perda integral dos valores pagos; necessidade de indenização pelas benfeitorias; possibilidade de composição entre as partes, sem que haja imediata reintegração de posse.

Descabimento.
Prescrição quinquenal de parcelas. Questão não afeta em nada o desfecho da lide, por não se tratar de ação de cobrança. Contratação efetivada em julho/2003. Inadimplemento que durou de setembro/2004 a maio/2019, caracterizando o inadimplemento contratual apto a embasar a pretensão de rescisão contratual, ainda que reconhecida a prescrição quinquenal.
Usucapião especial constitucional. Inadimplemento substancial, atualidade da dívida hipotecária e direito de o credor exercitar a cobrança, aliadas ao exercício da posse em abuso de confiança decorrente de relação contratual, são aptas a consolidarem a precariedade da posse dos réus, insuscetível, portanto, de usucapião. Reconhecimento de que entre a contratação (julho/2003) e o início do inadimplemento (setembro/2004) não transcorreu o tempo mínimo necessário ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.
Rescisão contratual. Pertinência da perda das prestações pagas em contraprestação pelo longo período de ocupação sem pagamento, o que prejudica o programa habitacional como um todo. Inviabilidade de se obrigar a autora a contratar contra sua vontade, sob pena de vilipêndio ao princípio da autonomia da vontade. Função social da autora não se presta a conceder moradia gratuita aos inadimplentes, em prejuízo dos adimplentes e dos interessados em aderirem ao programa, população que viabiliza a continuidade do programa habitacional.
Recebimento do bem em concessão especial de uso. Inviabilidade. Medida destinada a imóveis público (Medida Provisória no 2.220/2001), que não seria o caso do imóvel em questão. Autora é sociedade de economia mista e não houve demonstração da afetação do bem ou da sua atividade à prestação de serviço público.
Benfeitorias. Descabimento da indenização por eventuais benfeitorias, pela falta de sua imprescindível qualificação e quantificação nos autos. Possibilidade de discussão da questão em ação autônoma.
Majoração dos honorários recursais.

Recurso improvido.